Tribunal: TJDFT
Processo: 0741669-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741669-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710966-79.2023.8.07.0009 que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, ora agravada (id 167371832 dos autos originários). Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, ora agravante, alega que não possui meios para cumprir a decisão, pois é parte ilegítima. Argumenta que a agravada firmou contrato com a Unimed Vertente do Caparaó, a qual constitui-se como pessoa jurídica diversa e possui número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio. Diz que as empresas Unimed são independentes entre si, conforme Lei n. 5.764/1971, denominada Lei do Cooperativismo. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência. Preparo efetuado (id 51887253). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central não se caracteriza como entidade de autogestão. A defesa do consumidor e um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal estabelece que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. O princípio da vulnerabilidade significa o reconhecimento da ordem jurídica de que existe desigualdade entre os protagonistas da relação de consumo (fornecedor e consumidor). O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é equilibrar materialmente as forças dos partícipes da relação de consumo e, como decorrência, efetivar o princípio constitucional da igualdade. As espécies de vulnerabilidade do consumidor são: técnica, econômica e jurídica. A vulnerabilidade técnica ou informacional refere-se a assimetria de conhecimento acerca da tecnologia e funcionamento do produto ou serviço, o que pode expor o consumidor a riscos à sua saúde e segurança. A vulnerabilidade jurídica vincula-se à questão do acesso aos órgãos administrativos e jurisdicionais. Representa a dificuldade do consumidor em defender os seus direitos ou o fato de ser exposto a cláusulas contratuais impostas unilateralmente pelo fornecedor, muitas vezes desproporcionais, obscuras e abusivas. A vulnerabilidade econômica é a disparidade de porte econômico entre os sujeitos da relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor) e coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. O objeto da atividade prestada está diretamente ligado aos direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, protegidos pelos arts. 1o, inc. III, e 5o, caput, da Constituição Federal. A liberdade de contratar não é absoluta nesse caso, deve ser exercida nos limites e em razão dos valores envolvidos. É possível a intervenção no conteúdo material do contrato para atender aos princípios da boa-fé objetiva e da função social. Há incidência direta de disposições constitucionais para garantir a liberdade de contratar da operadora do plano e, ao mesmo tempo, proteger os direitos à saúde do usuário. O modelo de prestação de serviços adotado pelo Sistema Unimed desafia a concepção tradicional de autonomia e independência da personalidade jurídica. Não corresponde à realidade afirmar que cada entidade cooperada representa um fornecedor inteiramente distinto perante o consumidor. O Sistema Unimed anuncia como vantagem competitiva ser o maior sistema cooperativo de médicos do mundo e ter a maior cobertura nacional, composta de trezentos e quarenta e uma (341) cooperativas, cento e dezoito mil (118.000) médicos cooperados, dezenove milhões (19.000.000) de clientes, mais de vinte e nove mil (29.000) hospitais, clínicas e serviços credenciados e cento e cinquenta (150) hospitais próprios.[1] A Unimed Vertente do Caparaó é sócia da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, conforme divulgado no endereço eletrônico da cooperativa. A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central reforça a relação entre as cooperativas sócias e ressalta que elas atuam em conjunto para benefício comum da marca.[2] A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas e permite o atendimento do usuário em todo território nacional por parte das cooperativas integrantes do sistema. Esse modelo de organização evidencia um estreito vínculo jurídico entre as unidades. Cadeias de prestação de serviço complexas como a do Sistema Unimed não são imunes à regulação do Código de Defesa do Consumidor. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A doutrina observa ser comum cadeias de fornecimento organizadas de maneira complexa e com grande número de participantes. O consumidor encontra dificuldades para identificar com quem mantém relação contratual. O principal reflexo desse fenômeno no campo do Direito do Consumidor e a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento. O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados por terceiros contratados.[3] O Superior Tribunal de Justiça entende que cada entidade do Sistema Unimed é autônoma e independente, mas todas são interligadas e apresentam-se ao consumidor como integrantes de um único sistema com abrangência em todo território brasileiro, o que constitui um fator de atração de novos usuários. As cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio respondem solidariamente pelo descumprimento das normas de consumo com fundamento na teoria da aparência, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.[4] O entendimento é seguido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[5] Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] UNIMED. Sistema Unimed. Disponível em: https://www.unimed.coop.br/site/sistema-unimed. Acesso em: 29.9.2023 [2] CENTRAL UNIMED. Listagem de sócias. Disponível em: https://www.centralnacionalunimed.com.br/lista-socias; https://www.centralnacionalunimed.com.br/relacao-socias. Acesso em: 29.9.2023. [3] MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 415. [4] STJ, REsp 1627881/TO, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 15.9.2017; AgInt no AREsp 1.784.668/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.8.2021. [5] TJDFT, AGI 0703964-22.2022.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 3.5.2022; APC 0709032-09.2020.8.07.0004, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 8.9.2021.